Tribunal: TJPA
Processo: 0825588-38.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825588-38.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AILTON DO CARMO ROSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0825588-88.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO LIMA REGO – OAB-PA 39.957 E RAPHAELLA Y. SANTIS DE ABREU – OAB-PA 29.856

PACIENTE:
JOSE AILTON DO CARMO ROSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO CAUTELAR E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FASE RECURSAL. ALEGAÇÃO SUPERADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido de liminar, objetivando o relaxamento da prisão preventiva por alegado constrangimento ilegal, cerceamento de defesa, ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar, condições pessoais favoráveis do paciente e excesso de prazo na formação da culpa, com pleito subsidiário de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar-se-á: i) se as alegações de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e condições pessoais favoráveis configuram mera reiteração de pedidos já apreciados em writ anterior; e ii) se persiste excesso de prazo na formação da culpa ante a fase recursal do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação no decreto prisional e condições pessoais favoráveis repetem idênticos pedidos do Habeas Corpus nº 0801010-11.2025.8.14.0000, de relatoria do signatário, julgado em 25/02/2025 por esta Seção de Direito Penal, os quais foram denegados por perda de objeto ou improcedência. Jurisprudência do STJ veda reiteração de pedidos sem fatos novos (AgRg no RHC 101.836/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 18/10/2018). Não conhecido quanto a esses pontos.
4. Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, a instrução criminal está encerrada, com sentença condenatória prolatada e apelação pendente desde 25/08/2025. A alegação fica superada na fase recursal, cujos prazos não se contam com a mesma rigidez da instrução, passando a prisão a se fundar em novo título judicial (Súmula 52/STJ). Ordem não conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento: Não se conhece de habeas corpus que reitera pedidos já apreciados em writ anterior sem fatos novos; na fase recursal, superada está a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319; Súmula 52/STJ.
Jurisprudência relevante citada:.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 64/STJ; AgRg no RHC 101.836/SP (Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 18/10/2018); HC 512.855/RJ (Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 01/10/2019); HC 735.282/ES (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 04/08/2022); RHC 49.992/ES (Rel. Min. Gurgel de Faria); HC 489.074 (Rel. Ronaldo Marques Valle, Seção de Direito Penal, 19/03/2018); HC nº 0801010-11.2025.8.14.0000 (Seção de Direito Penal, 25/02/2025).

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0825588-88.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO LIMA REGO – OAB-PA 39.957 E RAPHAELLA Y. SANTIS DE ABREU – OAB-PA 29.856

PACIENTE:
JOSE AILTON DO CARMO ROSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e o arts. 647 e 648, I, II e IV do Código Processo Penal,
em favor de

JOSE AILTON DO CARMO ROSA,

apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA,
nos autos do Processo.
nº
0805050-77.2023.8.14.0009
.

Relatam os impetrantes que o paciente fora denunciado pelos crimes previstos nos arts. 217-a e 218-b, c/c art. 226, II, 69 e 14, II, todos do CPB

Alegam excesso de prazo para formação da culpa, permanecendo segregado cautelarmente desde 20/03/2024, sem que tenha sido prolatada sentença.

Sustentam cerceamento de defesa em razão de falhas técnicas nas mídias da audiência de instrução realizada em 08/08/2024, com áudio cortado, inaudível ou ausente em depoimentos essenciais das vítimas.

Destacam que a apelação criminal interposta contra a rejeição dos embargos de declaração permanece sem andamento desde 25/08/2025.

Suscitam ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, e ressaltam condições pessoais favoráveis ao paciente, tendo em vista ser réu primário, bons antecedentes, ocupação lícita, vínculo familiar e residência fixa em Parauapebas, cidade distante aproximadamente 900 km de Bragança, onde reside as supostas vítimas.

Por tais razões, requereram liminarmente a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente e subsidiariamente a substituição da prisão preventiva por medida cautelar estabelecida no art. 319, do CPP.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos
,
ocasião que deneguei o pedido de liminar, e determinei pedido de informações à autoridade inquinada coatora. (id.32038447)

Em sede de
informações
(id.), o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“(...) que o processo nº 0805050-77.2023.8.14.0009 está em grau recursal desde 26/03/2025 após o recebimento de apelação interposto pela defesa técnica do paciente.

O recurso em si foi manejado após não ter sido acolhido o pedido de nova juntada de mídias da audiência de instrução requerido pela defesa técnica.

Era o que tinha a relatar, aproveito a presente oportunidade para apresentar meus protestos de estima e consideração.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
, e no mérito pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM de
Habeas Corpus

em favor
do paciente
ELIAS
DA COSTA SOUSA
. (id.32359657)

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência excesso de prazo na formação da culpa, cerceamento de defesa, ausência de fundamentação concreta no decreto preventivo, presença de condições favoráveis ao paciente, podendo ser substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar do art. 319, do CPP.

Da análise dos autos, verifica-se que no que tange as

alegações de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação do decreto prisional, bem como, as condições pessoais favoráveis do paciente, o que autorizaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
já foram objeto de outro
Habeas Corpus
0801010-11.2025.8.14.0000

anteriormente impetrado perante esta Seção de Direito Penal, sob os mesmos fundamentos, quais sejam: constrangimento ilegal por cerceamento de defesa,

ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, alegando ainda a existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, requerendo, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Observo que os requerentes pretendem com a presente ação a reanálise dos fundamentos da prisão preventiva, repito, matéria objeto de outro
writ
de minha relatoria.

Assim, vislumbro que quanto as referidas pretensões são mera reiterações de pedidos contido no
Habeas Corpus
nº
0801010-11.2025.8.14.0000
, de minha relatoria, julgado por esta Egrégia Seção de Direito Penal na data de 25/02/2025, restando assim ementado:

“EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 217-A E 218-B, C/C ART. 226, II, DO CPB.

Paciente que, em tese, teria abusado sexualmente de sua sobrinha, de 08 anos de idade, e a ameaçado para que não relatasse os abusos.

Alegação defensiva de que o paciente teve seu direito à ampla defesa cerceado em razão de defeito nas mídias da audiência em que ocorreu o depoimento da vítima, dificultando a compreensão de vário trechos; que houve tumulto processual uma vez que as alegações finais do paciente foram oferecidas por advogado já destituído; que o paciente sofre constrangimento ilegal em seu direito de locomoção pelo excesso de prazo ao fim da instrução processual e pelo decreto cautelar não apresentar fundamentação idônea, além de não terem sido consideradas suas condições pessoais favoráveis e analisada a possibilidade de aplicação ao caso de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E TUMULTO PROCESSUAL, TEM-SE QUE TAIS PERDERAM SEU OBJETO UMA VEZ QUE EM SUAS INFORMAÇÕES O MAGISTRADO SINGULAR RELATOU QUE OS DEFEITOS APONTADOS NAS MÍDIAS JÁ FORAM CORRIGIDOS E ESTAS SE MOSTRAM APTAS À COMPREENSÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, NÃO OCORRENDO NENHUM PREJUÍZO AO PACIENTE.

QUE A PEÇA PROCESSUAL JUNTADA AOS AUTOS PELO ANTIGO DEFENSOR FORAM DESENTRANHADAS A REQUERIMENTO DA

ATUAL DEFESA, RAZÃO PELA QUAL NÃO CONHEÇO DE TAIS PONTOS ANTE A PERDA DE OBJETO.

QUANTO À ALEGAÇÃO DE

EXCESSO DE PRAZO AO FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, TENHO POR SUA
INOCORRÊNCIA
.
A INSTRUÇÃO PROCESSUAL SE MOSTRA EM MARCHA, SENDO O EVENTUAL ATRASO DECORRENTE DE ATOS DA DEFESA, NÃO SÓ PELA DESCONSTITUIÇÃO DO DEFENSOR E INDICAÇÃO DE UMA NOVA ADVOGADA PARA ATUAR NO FEITO, COMO PELO ATRASO DESTES PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER CONSIDERADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO PELA CUSTÓDIA CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PACIENTE QUE, EM TESE, SE APROVEITANDO DA CONDIÇÃO DE TIO DA VÍTIMA E DA CONFIANÇA DA FAMÍLIA ABUSOU SEXUALMENTE DA SOBRINHA, A AMEAÇANDO PARA QUE NÃO REVELASSE OS ABUSOS.

DECISÃO PELA CUSTÓDIA QUE RECONHECEU
PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MEDIDA, PRINCIPALMENTE DIANTE DA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP, NÃO SE CONFIGURANDO A ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARE DIVERSAS, PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP.
IMPROCEDENTE
. AS CONDIÇÕES PESSOAIS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES, POR SI SÓ, À CONCESSÃO DA ORDEM, PRINCIPALMENTE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NOS TERMOS DA SÚMULA 08 DESTA CORTE, NÃO SE MOSTRANDO ACONSELHÁVEL AO CASO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA
.”

Com efeito, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que não se admite a reiteração do pedido formulado em
habeas corpus
, salvo com base em fatos concretos ou fundamentos novos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PLEITOS JÁ APRECIADOS PELA SEXTA TURMA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. É inadmissível a mera reiteração de pedidos já apreciados nos autos de outro recurso, a saber, o RHC n.º 89.869/SP, julgado pela Sexta Turma desta Corte na sessão realizada em 07/11/2017. 2. Inexistindo qualquer argumento capaz de infirmar as razões consideradas no decisum agravado para o não conhecimento do recurso, a decisão atacada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 101.836/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 18/10/2018).
Grifei

Assim, por se tratar a presente impetração de
habeas corpus,
no que diz respeito a
cerceamento de defesa
,
fundamentação inidônea do decreto prisional, bem como a ausência dos requisitos legais da custódia cautelar, ante as condições pessoais favoráveis do paciente, o que autorizaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

com idêntico objeto e idêntica parte (mesmo paciente
), tendo sido a matéria devidamente analisada e julgada, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido
.

Assim, por se tratar, de mera reiteração de assunto já discutido e julgado por este órgão colegiado,
não conheço nessa parte
do
writ
.

No que concerne ao trecho da impetração que versa acerca de excesso de prazo para formação da culpa, muito embora o
Habeas Corpus
nº
0801010-11.2025.8.14.0000
, também tenha suscitado excesso de prazo para formação da culpa, entretanto,

elemento novo apelação penal interposta e paralisada desde 25/08/2025

em exame preenche todos os requisitos de admissibilidade, pois é cabível à espécie, há possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte e interesse de agir, razão pela qual, o conheço do mesmo, tendo em vista que os argumentos alegados neste presente feito dizem respeito a excesso de prazo por ausência de julgamento da apelação interposta.

No que concerne ao excesso de prazo, adianto que a ordem liberatória não deve ser conhecida
.

Encerrada a instrução criminal, com sentença condenatória prolatada, a alegação de excesso de prazo fica superada.

Há que se ressaltar que não há mais demora na formação da culpa, já que o processo passou para fase recursal, em que prazos não se contam com a mesmo rigidez. A prisão passa ter novo título: sentença condenatória, ainda que não transitada em julgado

Súmula nº 52 do STJ

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”.

Assim, uma vez encerrada a fase instrutória, eventual demora na tramitação recursal não configura excesso de prazo para fins de relaxamento da prisão preventiva, a qual passa a se fundamentar em novo título judicial.”

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus
, impetrado.

É como voto.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/02/2026